Tribunal: TJSP
Processo: 0061459-91.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação monitória. Cheque prescrito. Sentença de procedência. Apelação. Inteligência do art. 700 do CPC. Cheques prescritos e emitidos pela ré apresentados. Documentos suficientes a instrução da ação monitória. Título de crédito que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor. Dispensável a discussão da 'causa debendi'.

Ementa:
Ação monitória. Cheque prescrito. Sentença de procedência. Apelação. Inteligência do art. 700 do CPC. Cheques prescritos e emitidos pela ré apresentados. Documentos suficientes a instrução da ação monitória. Título de crédito que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor. Dispensável a discussão da 'causa debendi'. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo – Resp. 1.094.571/SP. Ausência de indícios probatórios a sugerir a inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.